Tribunal: TJDFT
Processo: 0700373-47.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0700373-47.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HEBER RAMOS DE FREITAS AGRAVADO: JOAO BATISTA PEREIRA DECISÃO Vistos, etc Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HEBER RAMOS DE FREITAS, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito do Juizado Especial Cível do Guará, no PJe 0701691-67.2018.8.07.0014, Ação de Cumprimento de Sentença, que indeferiu o pedido de penhora de imóvel de propriedade do agravado, em razão de ser em outro Estado, oportunidade em que o Juizado Especial Cível não poderia expedir a carta precatória. Alega o agravante como perigo de dano, a probabilidade de ocorrer o arquivamento do Cumprimento de Sentença por falta de bens penhoráveis, antes que haja o julgamento do presente Agravo de Instrumento. Sustenta como plausibilidade de seu direito a existência de prova inequívoca e a verossimilhança das alegações, considerando a documentação acostada aos autos. O agravante requer liminarmente a suspensão da tramitação do Cumprimento de Sentença, bem como a concessão da antecipação de tutela para determinar a expedição de carta precatória de penhora do imóvel de matrícula n. 19.939 na proporção que cabe ao executado, ora agravado, isto é, 16,66% de 3/9 das benfeitorias da Fazenda Jaracatia e Fazenda Brejo da Areia, as quais estão localizada no município de Conceição das Lagoas-MG, ficando o agravado como depositário fiel do bem, sob as penas da lei.. Preparo recolhido, ID 56227034. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o Cumprimento de Sentença deu início em julho de 2018, sem qualquer garantia do exequente, ora agravante, em receber o valor total do crédito que lhe é devido. Já foram realizadas pesquisas nos sistemas Sisbajud, na modalidade normal e “teimosinha” e Renajud, sendo infrutíferas, tanto no nome da pessoa jurídica como no da pessoa física (sócio). O agravante em 14/04/2022, por meio da petição ID 121692683, requereu nos autos penhora de 50% (cinquenta por cento) dos bens da cônjuge do executado, ora agravado, Sra. Denise de Paula Pires, sendo o pedido indeferido por meio da decisão ID 122240369, com o fundamento de que não se pode atingir os bens do cônjuge por dívida que não anuiu expressamente bem como não tendo participado da relação jurídica em questão, ainda que casados sob o regime de comunhão universal. Após, em 16/11/2023, por meio da petição ID 178355937, fez novo pedido de penhora da meação em face da ex-cônjuge do executado, ora agravado, o que foi indeferido por não ser a ex-conjuge parte no processo, ID 178526506. Em 08/12/2023, o agravante por meio da petição ID 181093251, requereu a penhora do imóvel de matrícula no 19939 na proporção que lhe cabe, 16,66% de 3/9 das benfeitorias da Fazenda Jaracatia e Fazenda Brejo da Areia, as quais estão localizada no município de Conceição das Lagoas, alegando que era casado em comunhão universal de bens com Denise de Paula Pires Pereira. O Juízo "a quo", proferiu a decisão ID 182161182, objeto do presente agravo de instrumento, indeferindo o pedido formulado pelo exequente, ora agravante, por não se poder atingir os bens do cônjuge por dívida que não anuiu expressamente bem como não tendo participado da relação jurídica em questão, ainda que casados sob o regime de comunhão universal, acrescentando que no rito dos Juizados a parte interessada deverá indicar bens no local de domicílio do devedor uma vez que a expedição de carta precatória de penhora (em outra unidade da federação) fere o princípio da celeridade e da economia de atos processuais. O cerne da discussão é a possibilidade de se expedir Carta Precatória para penhora de bem imóvel, supostamente de propriedade do agravante, para garantia da dívida em execução. Neste momento processual, necessário se faz o contraditório para melhor análise das questões que envolvem referido tema no âmbito dos Juizados Especiais. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso, de modo a evitar o arquivamento dos autos pelo Juízo a quo. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília/DF, 11 de março de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito Relator Eventual